Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721039-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THEREZINHA DE CASTRO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela segunda Ré Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 72232878) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Therezinha de Castro Barreto em desfavor da Agravante, e da Ré Vision Med Assistência Médica Ltda (Golden Cross), deferiu a antecipação de tutela para “determinar à segunda demandada (AMIL - operadora de destino) admitir a migração do plano de saúde da autora, sem a imposição de carências e com cobertura equiparada à que já possui no presente momento; 4) determinar à segunda demandada que proceda à emissão, a partir da competência de maio de 2025, dos boletos de pagamento da nova apólice de plano de saúde da Autora, garantindo a continuidade da cobertura, inclusive do tratamento domiciliar em regime de home care.”. Nas razões recursais (ID 72232876), a Agravante afirma que não foi comprovado o descredenciamento imediato da empresa prestadora de serviço, tampouco que a Autora/Agravada estaria desassistida ou com atendimento suspenso. Salienta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ciente da reestruturação da Golden Cross, primeira Ré, pela Resolução Operacional no 3.004/2025, prorrogou o prazo de migração assistida dos beneficiários, até 11/7/2025, o que afasta a urgência a justificar a antecipação da tutela. Aduz que não tem vínculo jurídico ou contratual com a Autora/Agravada, pois a recorrida mantinha relação contratual exclusiva com a operadora Vision Med (Golden Cross), e que a utilização de sua rede credenciada pela Agravada decorreu de contrato de compartilhamento de rede assistencial firmado entre as operadoras Vision Med (Golden Cross) e a Agravante (Amil), o que não implicou sub-rogação contratual ou transferência automática de obrigações entre as partes. Sustenta que não tem o dever de aceitar os beneficiários oriundos da Vision Med (Golden Cross) de forma compulsória e não pode ser privada do direito de avaliar a proposta de adesão de acordo com seus critérios internos de viabilidade técnica, comercial e contratual. Assevera que a inclusão da Autora/Agravada no rol de beneficiários da Agravante, via portabilidade de carências é juridicamente impossível, pois a operadora não possui plano disponível individual ou familiar compatível com o pedido da consumidora. Pondera que “a tutela concedida impõe à AMIL a obrigação de contratação compulsória e, por este motivo, acaba criando um vínculo jurídico inexistente, com garantia de fornecimento de serviços médicos complexos, sem limitação temporal, ou que tenha havido qualquer proposta, aceitação ou formalização contratual. Não há, nos autos, qualquer demonstração de que a autora tenha solicitado formalmente a adesão a plano disponibilizado pela AMIL e compatível nos moldes da regulação da ANS.”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Resolução Normativa da ANS n.o 438, de 3/12/2018, ao regulamentar a portabilidade de carências para beneficiários de planos de saúde privados de assistência à saúde, especificamente na hipótese de encerramento das atividades da operadora de saúde, o que ocorreu com a Vision/Med (Golden Cross), assim dispõe: “Art. 12. No curso de processo administrativo referente ao cancelamento do registro de operadora ou de Liquidação Extrajudicial da operadora, a Diretoria Colegiada pode, a seu critério, expedir Resolução Operacional fixando o prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis, para que os beneficiários da carteira da operadora em saída do mercado exerçam a portabilidade especial de carências para plano de saúde de outra operadora, na forma prevista nesta Resolução e com as especificidades descritas neste artigo. § 1o O termo inicial do prazo para exercício da portabilidade especial de carências é a data da publicação da Resolução Operacional, mencionada no caput deste artigo. § 2° Não se aplicam à portabilidade especial de carências os requisitos de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, previstos, respectivamente, nos incisos III e V do caput do artigo 3° desta Resolução. § 3o A portabilidade especial de carências poderá ser exercida por todos os beneficiários da operadora em saída do mercado, inclusive os beneficiários de planos contratados antes de 1° de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei n° 9.656, de 1998, não se aplicando o requisito previsto no inciso IV do caput do artigo 3° desta Resolução. § 4° A portabilidade especial de carências poderá ser exercida pelos beneficiários cujo vínculo tenha sido extinto em até 60 (sessenta) dias antes da data inicial do prazo para a portabilidade especial de carências da operadora em saída do mercado, não se aplicando, neste caso, o requisito de vínculo ativo previsto no inciso I do caput do artigo 3° desta Resolução. § 5o O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 (trezentos) dias pode exercer a portabilidade especial de carências, sujeitando-se, quando cabíveis, aos períodos de carências do plano de destino descontados do tempo em que permaneceu no plano de origem, ressalvados os casos previstos no § 8o, do artigo 3o desta Resolução. § 6o O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária no plano de origem pode exercer a portabilidade especial de carências, sujeitando-se aos respectivos períodos remanescentes no plano de destino. § 7o O beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade especial de carências, podendo optar pelo cumprimento de cobertura parcial temporária referente ao tempo remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a ser negociado com a operadora do plano de destino. Art. 13. No curso de processo administrativo referente ao cancelamento do registro de operadora ou de Liquidação Extrajudicial da operadora, caso não seja possível a aplicabilidade das disposições desta Resolução ou em hipótese que mereça ser excetuada em face do interesse público, a Diretoria Colegiada, motivadamente, poderá, por meio de Resolução Operacional, decretar a portabilidade extraordinária de carências, definindo as regras que deverão ser observadas para o exercício da portabilidade pelos beneficiários dessas operadoras.” Importante, nesta fase embrionária de análise do direito postulado, ater-se especificamente à narrativa da Autora/Agravada quanto à conduta da Agravante que ensejou o ajuizamento desta ação. Confira-se: “(...) Desde o dia 5 de janeiro de 2022, a Autora passou a integrar a rede de beneficiários da Segunda Requerida, vinculada por meio do Cartão Nacional de Saúde (CNS) de no 088564384, em decorrência de acordo de compartilhamento de risco celebrado entre as Requeridas. Conforme consta do laudo médico que acompanha a presente exordial, a paciente é portadora de demência de Alzheimer em estágio avançado, Doença Arterial Coronariana (DAC), hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, quadro que demanda cuidados permanentes e especializados. A Autora apresenta, ainda, histórico de internação prolongada em unidade de terapia intensiva (UTI), em decorrência de quadro de pneumonia secundária à infecção por COVID-19, tendo evoluído, durante o período de internação, com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Atualmente, encontra-se em dieta enteral administrada por meio de gastrostomia, com utilização de bomba de infusão, sendo também dependente de oxigenoterapia suplementar, conforme atestado no laudo médico acostado aos autos. Em razão do agravamento do seu quadro clínico e das limitações funcionais decorrentes, a Autora está totalmente dependente para a realização das atividades básicas da vida diária, necessitando, de forma contínua e ininterrupta, da assistência de equipe de enfermagem em tempo integral, bem como do suporte de equipe de fisioterapia, a fim de garantir a manutenção de sua condição clínica e evitar complicações adicionais. (...) Diante do risco iminente de a Autora ficar desassistida por plano de saúde ativo e, sobretudo, de perder o suporte essencial do serviço de home care, seus familiares, em estado de absoluto desespero, buscaram contato direto com as Requeridas, por meio dos protocolos no 32630520250411038881 e no 40391120250411050472, com o objetivo de obter esclarecimentos acerca da possibilidade de portabilidade especial sem imposição de carência, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada pela Primeira Requerida omitia informações claras e adequadas sobre os procedimentos necessários para a efetivação da referida portabilidade. Ocorre que restou evidenciada a completa ausência de um fluxo estruturado e transparente para viabilizar a migração da beneficiária, frustrando sua legítima expectativa quanto à efetivação automática da portabilidade para a Segunda Requerida, expectativa esta inclusive respaldada pela própria carteirinha de atendimento da Autora, na qual constava o número de beneficiária vinculado à operadora Amil. Conforme demonstram os documentos de comunicação ora anexados, os familiares da Autora diligenciaram junto à Amil a fim de formalizar a migração por meio da portabilidade especial. Contudo, no primeiro atendimento prestado, foi-lhes informado que tal procedimento seria inviável, sob a alegação de que, tratando-se de plano individual, o contato deveria ser realizado por outro canal telefônico, sem que fosse prestada qualquer orientação clara ou efetiva quanto aos passos subsequentes necessários à concretização da transição assistencial. Ato contínuo, os familiares da Autora seguiram a orientação recebida e tentaram contato por meio do número telefônico indicado. No entanto, tratava-se de atendimento automatizado, revelando-se ineficaz e frustrante: ora não havia qualquer resposta; ora eram solicitados documentos sem posterior retorno; ora o atendimento era abruptamente encerrado, sem que fosse possível concluir qualquer etapa do procedimento. Durante todo esse processo - conforme comprovam os registros de comunicação acostados aos autos - os familiares da Autora insistiram na urgência do atendimento, dada a gravidade do quadro clínico e a impossibilidade de a paciente permanecer desassistida, conforme já amplamente demonstrado. À luz dos documentos ora acostados, é patente que a Segunda Requerida (AMIL) vem impondo deliberadas dificuldades ao exercício do direito à portabilidade especial pela Autora, transferindo indevidamente a responsabilidade pelo atendimento a terceiros e criando entraves artificiais que, ao que tudo indica, visam permitir o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias legalmente estipulado para a migração assistencial, com o consequente prejuízo à beneficiária, notadamente a perda dos direitos adquiridos — em especial a manutenção do regime de atendimento domiciliar (home care) — e a imposição de novos períodos de carência.(...)” Infere-se, segundo informações de ambas as partes, que a Autora/Agravada mantém vínculo originário com a Vision Med (Golden Cross) -Plano Coletivo Empresarial (ID 234347678, na origem) - e que a agravante é beneficiária do PME Empresarial Especial, na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, tendo sido incluída em 5/1/2022. Inequívoco, portanto, o vínculo jurídico da Autora/Agravada, com a Ré/Agravante. Também há provas de que a cliente iniciou as tratativas para o exercício do direito à portabilidade com aproveitamento de carências para eventual plano de saúde oferecido pela empresa (ID 234347688, na origem), ocasião em que foi informada que não haveria migração automática para a AMIL, ora Recorrente. De fato, segundo entendimento assente do c. STJ “na hipótese em que a operadora não comercializa plano de saúde na modalidade individual ou familiar, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, instituído pela Resolução ANS 438/2018, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde de outra operadora, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.” (AgInt no AREsp n. 2.529.253/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) A Agravante oferece plano Empresarial, no entanto, não se pode afirmar que a Autora/Agravada tem a intenção de migrar para algum plano familiar ou individual e, ainda que fosse essa a intenção, a AMIL não comprovou o impedimento. Tanto que, numa simples pesquisa pela base de dados da Google na internet, constata-se a existência de corretoras ofertando plano de saúde individuais oferecidos pela Amil, situação corroborada pelo sítio eletrônico da própria empresa (https://amilplanos.com.br/plano-individual/’) (https://www.amil.com.br/institucional/#/market/planos). Ademais, a Autora/Agravada é paciente com 91 (noventa e um anos de idade), segue com acompanhamento domiciliar home care e tem diagnóstico de Alzheimer em fase avançada, hipertensão, diabetes, dieta via GTT em bomba de infusão e tem dependência de oxigênio suplementar, entre outras enfermidades (ID 234347681, na origem). Registre-se não ser ilegal a recusa de operadoras de planos de saúde de comercializarem planos individuais por atuarem apenas no segmento de planos coletivos, especialmente porque não há norma legal que as obrigue a atuarem em determinado segmento. O que é vedada, segundo entendimento do c. STJ, “é a discriminação de consumidores em relação a produtos e serviços que já são oferecidos no mercado de consumo por determinado fornecedor, como costuma ocorrer em recusas arbitrárias na contratação de planos individuais quando tal tipo estiver previsto na carteira da empresa" (REsp 1592278/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016). Logo, num juízo de cognição sumária, observa-se que a Autora/Agravada elegeu a Agravante como plano de destino; todavia, o pedido de migração sequer foi devidamente apreciado, o que pode ser indiciário, salvo melhor juízo, de prática discriminatória arbitrária do consumidor, especialmente porque a hipótese é de paciente em extrema vulnerabilidade. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito capaz de fundamentar o deferimento da medida pleiteada pela Agravante. Acrescente-se que o periculum in mora é inverso, pois a interrupção do tratamento, ou eventual vácuo jurídico na transição para outra operadora, pode ensejar a deterioração do quadro de saúde da Agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator